Tribunal: TJDFT
Processo: 0746223-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SUBMISSÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NO ROL DA ANS. LEI 14.454/2022. DEVER DE FORNECIMENTO. NEGATIVA ILÍCITA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608/STJ).
2. O caso concreto se enquadra nos requisitos do art. 10, §13, da Lei 9.656/1996, incluído pela Lei 14.454/2022, que estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
3. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro. Precedentes.
4. A negativa de custeio do medicamento ocorreu de forma ilícita, ensejando a reparação pelos danos morais suportados pela parte ré.
5. Recurso conhecido e provido.